Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. RETENÇÃO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação ordinária, visando suspender a retenção do ISSQN pela tomadora dos serviços, sob alegação de bitributação, uma vez que a agravante recolhe o tributo ao Município de Americana/SP, mas a tomadora o retém em favor do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição do sujeito ativo da obrigação tributária do ISSQN, à luz da Lei Complementar no 116/2003, e possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial, diante da alegação de bitributação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de demonstração do perigo de dano irreparável, considerando que eventual pagamento indevido poderá ser restituído ao final da demanda.
4. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração do local da efetiva prestação dos serviços, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade da exigência tributária pelo Distrito Federal.
5. A pretensão de depósito judicial não se mostra adequada na via eleita, sendo cabível, em tese, ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 163, III, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 156, III; Lei Complementar no 116/2003, arts. 3o, 4o e 6o ; Código Tributário Nacional, arts. 128, 151, II e 163, III; Decreto Distrital no 25.508/2005; Código de Processo Civil, art. 300
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Tema Repetitivo 355; TJDFT, Acórdão 2002563, 0706251-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela ; TJDFT, Acórdão 2010438, 0711143-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; TJDFT, Acórdão 2010322, 0703363-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado TJDFT, Acórdão 1652100, 0732577-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção